Tribunal: CARF
Processo: 10480.723327/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723327/2018-99
ACÓRDÃO
2001-007.673 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA THEREZA DE ALMEIDA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, por documentação
hábil e idônea, mediante apresentação dos comprovantes do tratamento e
dos pagamentos realizados ou outros documentos que cabalmente
atestem a realização do procedimento deduzido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Wilderson Botto (relator) e Raimundo Cassio
Gonçalves Lima que lhe davam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Lílian Cláudia de Souza.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lílian Cláudia de Souza – Redatora designada
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.673 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723327/2018-99
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lílian Cláudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Na condição de relatora designada para formalização da presente decisão, cumpre
observar que os parágrafos abaixo foram elaborados pelo i. Conselheiro e colega Wilderson
Botto, relator originário dos autos.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/47):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2016,
exercício 2017, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 1.923,44 sendo
R$ 1.052,33 referentes ao imposto de renda pessoa física sujeito à multa de ofício,
R$ 789,24 à multa de ofício e R$ 81.87 aos juros de mora (calculados até
29/03/2018).
No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que foi
efetuada a glosa do valor de R$ 6.728,00, indevidamente deduzido a título de
"Despesas Médicas", por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução, conforme abaixo discriminado:

Simone Andréa - Não houve a apresentação dos comprovantes devidos;
Flávio José Lyra - Os recibos apresentados não determinam os beneficiários dos
serviços, mas apenas especificam que os serviços teriam sido prestados à
interessada ou a seus dependentes. Não foi possível identificar se o dependente
referido nos recibos é a mesma dependente informada na DIRPF.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
tempestiva (fls. 02), acompanhada de documentos, através da qual alegou que:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.673 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723327/2018-99
3

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 21/10/2019 (fls. 53/54), a contribuinte, em 05/11/2019,
interpôs recurso voluntário, insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação, trazendo aos
autos, dentre outros, a documentação comprobatória da despesa objeto da glosa remanescente
mantida pela decisão recorrida e anteriormente apresentada à fiscalização.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/81.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Simone Andrea da Silva,
no valor de R$ 5.000,00, por falta de comprovação, apurada em sede de revisão da DAA/2017
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o recibo emitido pela aludida profissional, atestando o tratamento por ela realizado
e os pagamentos efetuados no decorrer do ano-calendário de 2016 (fls. 78).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.673 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723327/2018-99
4
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos,
para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em
que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O recibo emitido pela profissional Simone Andrea da Silva (fls. 78), além de conter
os requisitos exigidos da legislação de regência – recibo, ao que parece, regularmente
apresentado ao Fisco e sequer considerado, conforme se depreende da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do lançamento (fls. 6) – aponta a ocorrência do tratamento fisioterapêutico
submetido pela Recorrente, bem como os pagamentos por ela efetuados no decorrer do ano de
2016, restando suprido o vício apontado no que tange à comprovação da aludida despesa por
documento hábil e idôneo – diga-se de passagem, seguindo aqui a mesma sistemática e convicção
traçada pela decisão recorrida ao julgar procedente em parte a impugnação (fls. 44/47) – razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.673 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723327/2018-99
5
VOTO VENCEDOR
Lílian Cláudia de Souza, Relatora designada

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal.
Inicialmente a discussão recaía sobre a glosa de despesas médicas no importe de R$
6.728,00, sendo R$ 1.728,00 relativo a despesas realizadas com serviços odontológicos prestados
pelo profissional Flávio José de Souza Lyra e R$ 5.000,00 de serviços de saúde não especificados
pela defesa em sede de impugnação prestados por Simone Andrea da Silva.
A Fiscalização determinou que fossem trazidos os comprovantes relacionados à
dedução de R$ 5.000,00, uma vez que nada havia sido apresentado e, no tocante aos serviços
odontológicos, que fosse esclarecido quem seria o beneficiário do serviço, uma vez que os recibos
apresentados não haviam determinado os beneficiários, mas apenas especificaram que teriam
sido prestados à interessada ou a seus dependentes e não foi possível identificar se o dependente
referido nos recibos seria a mesma dependente informada na DIRPF, uma vez que omissa tal
informação.
Decisão de primeira instância, sem maiores justificativas, entendeu que os recibos
apresentados pelo profissional Flávio José de Souza Lyra seriam válidos – mesmo sem a então
Impugnante ter prestado qualquer esclarecimento relacionado ao que foi solicitado pela
autoridade administrativa. Assim, em que pese a ausência de fundamentação da decisão é vedado
o reformatio in pejus no presente caso, de modo que a discussão que subiu ao CARF é relativa
apenas à glosa de despesas médicas declaradas, no valor total de R$ 5.000,00, por falta de
documentação que comprove a efetiva prestação dos serviços médicos realizados pelo
profissional Simone Andrea da Silva.
Importante salientar que no momento da interposição do Recurso Voluntário a ora
Recorrente se limitou a apresentar os documentos que já haviam sido trazidos inicialmente e um
único documento novo, qual seja, cópia simples de um recibo de serviços de fisioterapia prestados
pela profissional acima mencionada, sendo uma sessão realizada em cada mês do exercício de
2016, apenas.
Meu entendimento é que a verdade material deve se sobrepor à preclusão
temporal do processo administrativo tributário no que tange a juntada de provas à lide,
entretanto, a meu ver, o documento apresentado não é suficiente para ilidir o lançamento
remanescente.
A autoridade fiscal manteve a glosa relativa ao pagamento acima discriminado uma
vez que NENHUM documento havia sido apresentado pelo sujeito passivo desde a fase de
fiscalização, e somente em sede recursal foi trazido um recibo simples dos aludidos serviços, e
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.673 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723327/2018-99
6
nada mais, não tendo havido a comprovação da efetiva realização dos serviços ou mesmo a
comprovação do seu efetivo pagamento.
De acordo com a legislação do IR à autoridade fiscal pode, desde que entenda
necessário, solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da
despesa que o sujeito passivo pretenda deduzir de sua declaração – como é o caso de deduções
de despesas médicas.
Em outras palavras, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios
das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

E foi exatamente o que aconteceu no caso em apreço. Após revisão do lançamento
foi mantida a glosa do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em despesas médicas deduzidas pela
Recorrente de sua declaração do IR, supostamente relativas a serviço de fisioterapia.
Assim, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a efetiva ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores
pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da
autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar,
por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que
o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto
probatório com vista a formar sua convicção. É certo que as solicitações de documentos devem
atender à razoabilidade, devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil
produção.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
significativo e que esse não é o primeiro caso analisado por essa turma envolvendo o mesmo
contribuinte, é ver o PTA de no 10280.7208440/2017-81.
Ademais, é de se esperar que em tratamentos que resultaram em valores razoáveis
seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.673 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723327/2018-99
7
Importante ainda repisar que nenhum outro documento – além do simples recibo
simples trazido em sede recursal – foi anexado aos autos, como por exemplo, cópia de prontuários
médicos no quais o diagnóstico tivesse sido delimitado, ou que determinassem qual o tratamento
foi prescrito para a paciente ou que ainda explicassem a necessidade das sessões de fisioterapia,
nem qualquer outro documento que comprove que o tratamento, de fato, foi prestado.
Em outros casos já me manifestei no sentido de que os comprovantes de
pagamento não seriam os únicos documentos que poderiam ser apresentados pelo contribuinte
para comprovar a efetividade dos serviços médicos, a título exemplificativo cito o PTA de no
10480.723327/2018-99, no qual os comprovantes de pagamento não foram apresentados, mas
foram trazidos exames, laudos, prontuários e outros documentos médicos que foram
determinantes para assegurar a robustez do conjunto probatório, o que não verifico no presente
caso.
Deste modo, como não foi apresentada a comprovação exigida, nem tampouco
outros documentos médicos que poderiam comprovar que os tratamentos realmente foram
realizados, entendo que devem ser mantidas as glosas das deduções das despesas médicas, isso
porque no meu entendimento a apresentação de simples recibo no presente caso não seria
suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço e nem tampouco o seu efetivo
pagamento.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 90
DF CARF MF
Original